Tribunal: TJBA
Processo: 0320860-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320860-77.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Lucineia Rode de Sousa e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO TOURINHO DANTAS, ELDER MARTINEZ TEIXEIRA

APELADO: Lucineia Rode de Sousa e outros

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO TOURINHO DANTAS, ELDER MARTINEZ TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. ALTERAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DO INSS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e LUCINEIA RODE DE SOUSA contra sentença da Vara de Acidente do Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o auxílio-doença acidentário e, em embargos de declaração, conceder auxílio-acidente (B-94) a partir de 31/10/2012. A Autora recorreu buscando inclusão em programa de reabilitação profissional e majoração de honorários, enquanto o INSS pleiteou a alteração da DIB para 28/03/2014, a devolução de valores recebidos a maior, a revogação do auxílio-doença e a aplicação da TR como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir o índice de correção monetária aplicável às condenações judiciais de natureza previdenciária; (ii) estabelecer a data de início do benefício de auxílio-acidente em consonância com a consolidação das lesões; e (iii) determinar a obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF, no Tema 810 (RE 870.947/SE), declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, fixando o IPCA-E como o índice aplicável; o STJ, no Tema 905 (REsp 1.492.221/PR), consolidou o mesmo entendimento para as condenações previdenciárias. Assim, a correção monetária deve observar o IPCA-E.

4.
Nos termos do Tema 862 do STJ, o termo inicial do auxílio-acidente corresponde ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91. Comprovado que o benefício de auxílio-doença cessou em 27/03/2014, após a conclusão do processo de reabilitação profissional, a DIB do auxílio-acidente deve ser fixada em 28/03/2014.

5.
De acordo com o Tema 692 do STJ, é devida a devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, admitindo-se o desconto em benefício futuro limitado a 30% do valor mensal, para resguardar o caráter alimentar da verba. Como a autora recebeu auxílio-doença acidentário (B-91) em lugar de auxílio-acidente (B-94), a restituição dos valores excedentes é devida.

6.
A revogação expressa do auxílio-doença é consequência lógica da concessão definitiva do auxílio-acidente, afastando qualquer hipótese de cumulação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido
para: (i) Alterar o índice de correção monetária das parcelas vencidas para o IPCA-E, em conformidade com as teses firmadas nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; (ii) Alterar a Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente para 28 de março de 2014, data da consolidação das lesões e do encerramento do processo de reabilitação profissional, em observância ao Tema 862 do STJ; (iii) Determinar a devolução dos valores recebidos a maior pela Autora a título de auxílio-doença acidentário (B-91) durante o período de cumprimento da tutela antecipada, em comparação com o valor devido a título de auxílio-acidente (B-94), a serem apurados em sede de liquidação de sentença, mediante desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, conforme o Tema 692 do STJ; (iv) Revogar expressamente a condenação do INSS ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, por ser incompatível com a concessão do auxílio-acidente.

Tese de julgamento
:

1.
O índice de correção monetária aplicável às condenações previdenciárias é o IPCA-E, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

2.
A data de início do auxílio-acidente deve ser fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e o Tema 862 do STJ.

3.
É obrigatória a devolução dos valores recebidos indevidamente em virtude de tutela antecipada revogada, mediante desconto limitado a 30% do valor do benefício, segundo o Tema 692 do STJ.

4.
A concessão do auxílio-acidente implica a revogação expressa do auxílio-doença, vedada a cumulação dos benefícios.

Dispositivos relevantes citados
: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, REsp nº 1.729.555/SP (Tema 862), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 27.11.2019; STJ, REsp nº 1.401.560/MT (Tema 692), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 12.02.2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ADI nº 0002552-35.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Pleno, j. 17.09.2021; TJ-BA, APL nº 0506332-15.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câm. Cível, pub. 15.06.2022; TJ-BA, REEX nº 0504717-92.2014.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, 4ª Câm. Cível, pub. 21.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0320860-77.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante Lucineia Rode de Sousa e outros e como apelada Lucineia Rode de Sousa e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo do INSS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora
Vinculada